Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742775-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUELEN DA SILVA BARROS RECORRIDOS: KÁTIA MIRANDA FERREIRA, ARENO PIRES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO RECEBIMENTO DA INICIAL. PROVISIORIEDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL PARA FIXAR OS HONORÁRIOS. COMPORTAMENTO DO DEVEDOR É DETERMINANTE PARA O PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para excluir a incidência de honorários advocatícios no patamar de 20% em ação de execução de título extrajudicial. 2. O Código de Processo Civil prevê que o juiz fixará os honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, a serem pagos pelo executado, nos exatos termos do art. 827. A regra ratifica a instrução do art. 85, §1o, do CPC, que diz serem devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não. 3. A fixação de honorários no limiar do processo executivo acontece porque, se fixados ao final, haveria eternização do procedimento de cobrança, motivo pelo qual o legislador fixou um patamar mínimo somente pela instauração do procedimento executivo, que poderá ser aumentado nos termos do §2o do art. 827 (Marcato, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022). 4. É possível dizer com segurança que o legislador privilegiou a atuação judicial na fixação de honorários em sede de execução, evidenciando sua natureza provisória, a depender do andamento processual. A legislação também premia o executado que paga a obrigação (redução dos honorários pela metade), bem como pune o executado desidioso ou sucumbente (20%). Por isso, o comportamento do executado é peça chave no procedimento. 5. A cláusula contratual menciona a obrigação de resultado, que tem como objetivo a realização de um serviço para alcançar um resultado: a percepção dos aluguéis cobrados. Contudo, essa cláusula tem condição suspensiva (art. 121 a 125, CC), pois suspende os efeitos do negócio jurídico durante o tempo em que o inadimplemento não ocorreu. Assim, até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válida, a cláusula não produz as consequências jurídicas desejadas pelas partes (Acórdão 1612000, 07087772620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 15/9/2022). 6. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente (AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). 7. Precedentes: Acórdão 1686528, 07378590520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023; Acórdão 1800056, 07107753420188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798 do mesmo diploma legal, 121, 122, 332, 389, 395, 408, 409, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo a legalidade da cobrança dos honorários advocatícios convencionais na demanda de execução de título extrajudicial, não havendo que se falar em bis in idem pela sua cumulação com os honorários sucumbenciais. Aduz que os honorários contratualmente convencionados no percentual de 20% sobre o valor do débito fazem parte do título extrajudicial como um todo, inexistindo justificativa para afastar a cobrança da cláusula penal específica que trata da transferência da responsabilidade pelo pagamento dos honorários necessários para a contratação de advogado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 798 do mesmo diploma legal, 121, 122, 332, 389, 395, 408, 409, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030